Tribunal: TJSP
Processo: 0125021-46.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r.

– Verba excessiva, considerando o tempo e trabalho jurídico exigido pelo processo.
(TJSP; Apelação Cível 0125021-46.2008.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indenização – Preço justo:

– Prevalece o laudo oficial quando o perito demonstra nos esclarecimentos que as críticas não o invalidam.

Juros compensatórios – Percentual:

– Os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% ao ano a partir da data de imissão na posse.

Juros compensatórios – Juros moratórios – Cumulação – Possibilidade:

– A jurisprudência

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indenização – Preço justo:

– Prevalece o laudo oficial quando o perito demonstra nos esclarecimentos que as críticas não o invalidam.

Juros compensatórios – Percentual:

– Os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% ao ano a partir da data de imissão na posse.

Juros compensatórios – Juros moratórios – Cumulação – Possibilidade:

– A jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça admite o cômputo dos juros moratórios sobre os compensatórios, pois a atual sistemática de cálculo não enseja cumulação.

Honorários – Redução – Possibilidade:

– Na desapropriação os honorários advocatícios sujeitam-se aos limites fixados na lei expropriatória e devem ser calculados sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente, sem inclusão do valor do depósito complementar.

– Verba excessiva, considerando o tempo e trabalho jurídico exigido pelo processo.